Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708993-96.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: ALVARO PIRES CAIRES, ANTONIO DAVIDE SOARES, RUI CANDIDO ALVES, SUELY REIS MARTINS, UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se a existência de erro material no despacho de ID 68042305, uma vez que não há interposição de agravo no ID 66149784, com fundamento no artigo 1.042 do CPC. Dessa forma, revogo a parte final do despacho de ID 68042305. Diante do transcurso do prazo para impugnação do acórdão de ID 69059577, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007